Tribunal: STF
Processo: RHC 218431
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo majorado. Absolvição. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias. Violência excessiva. Números de vítimas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita. 



    2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. 



    3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal. 



    4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação. 



    5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Interposta apelação, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, ao analisar o HC 647.779, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que: 



          (i) “o acervo probatório dos autos não pode ensejar a condenação do Recorrente”;



          (ii) “o número de vítimas não pode ser considerado como motivo ensejador para uma reprimenda maior, uma vez que se trata de roubo ocorrido em uma só residência, em que estavam todas as vítimas. E não se trata de um número elevado de vítimas que mereça maior reprovabilidade”.



    5. A defesa requer a “reforma do r. acórdão do e. STJ, para absolver o Recorrente; e, subsidiariamente, readequar a pena-base”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. Ainda: esta Corte tem entendimento de que “[n]ão há ilegalidade, na primeira fase da dosimetria, na valoração negativa do concurso de agentes e da quantidade de vítimas, em razão da gravidade concreta da infração” (HC 138.257-AgR, Rel. Min Ricardo Lewandowski). Ainda nessa linha, veja-se o HC 201.665, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    11. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    (...) a tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita. 



    Com efeito, "[o] juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória" (AgRg nos EDcl no RHC 91.276/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020; sem grifos no original). 



    [...]



    Como se vê, a conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022; sem grifos no original). No mesmo diapasão: AgRg no AREsp 1144160/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017; AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022; HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020. Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Sentenciado (fl. 514), razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via eleita, não vislumbro ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Agravante.



    [...]



    Por fim, não se afigura ilegal a avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas e a violência excessiva empregada. Ao dosar a pena do Agravante, o Magistrado processante consignou que "se destaca o número de vítimas (03), sendo duas de mais idade; o crime foi praticado na calada da noite; registra-se ainda a violência desnecessária usada pelos assaltantes que desferiram coronhadas e socos na vítima JHONATAN sem que ela apresentasse qualquer reação e inclusive na frente de seus pais" (fl. 391). 



    Na esteira da remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo quando evidenciado o emprego de violência excessiva e desproporcional" (AgRg no AREsp 1674076/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).



    [...]



    Ademais, ainda que a violência, em si, eventualmente tenha sido praticada pelos demais coautores do delito, não há óbice à exasperação da pena-base do Agravante, tendo em vista que, por não se tratar de circunstância ou condição de caráter exclusivamente pessoal, tal fato, considerando-se o liame subjetivo entre os agentes, comunica-se ao Sentenciado, nos termos do art. 30 do Código Penal. 



    Desse modo, na ausência de argumentos jurídicos que infirmem os motivos declinados no julgado ora agravado, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.



    [...]”.



    12. Verifica-se, assim, a inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido defensivo. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator